Tribunal: TJMT
Processo: 1012016-96.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012016-96.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]

Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RANDON SA IMPLEMENTOS E PARTICIPACOES - CNPJ: 89.086.144/0001-16 (APELANTE), PAULO CESAR GUILLET STENSTRASSER - CPF: 328.068.410-20 (ADVOGADO), ESTADO DO MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO - TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO - REUTILIZAÇÃO DE NOTA FISCAL - INFRAÇÃO A OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DECORRENTE DE CULPA - ALÍQUOTA DE ICMS PARA OPERAÇÕES INTERESTADUAIS - OPERAÇÃO ORIGINADA DA REGIÃO SUL COM DESTINATÁRIO NO ESTADO DE MATO GROSSO - RESOLUÇÃO 22/89 DO SENADO FEDERAL - PERCENTUAL DE 7% - MULTA CORRESPONDENTE A 100% DO VALOR DA OPERAÇÃO - EFEITO DE CONFISCO - ILEGALIDADE RECONHECIDA - REDUÇÃO PARA 100% DO VALOR DO IMPOSTO DEVIDO.

1.

A reutilização de Nota Fiscal caracteriza infração à obrigação acessória prevista no art. 45, IV, “
j
”, da Lei Estadual n.o 7.098/98 e a sua ocorrência independe de dolo do contribuinte, bastando a verificação de culpa na emissão e uso do documento.

2.

Como previsto no art. 150, §2o, IV da Constituição Federal, compete ao Senado Federal deliberar sobre as alíquotas aplicáveis às operações e prestações interestaduais e de exportação, sendo defeso aos Estados da Federação a fixação de alíquota maior em lei local.

3. O fato de ter a Apelante incidido em infração a obrigação acessória não justifica e nem fundamenta a aplicação de alíquota diversa daquela prevista pela norma competente para esse fim, que outra não é senão a editada pelo Senado Federal na Resolução n.o 22/1989, que para o caso vertente corresponde a 7%.

4. Segundo entendimento do STF, a multa aplicada em valor correspondente a 100% (cem por cento) da operação implica em afronta ao princípio do não confisco, devendo ser reduzida para o equivalente a 100% (cem por cento) do valor do imposto devido.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

O presente recurso de Apelação foi interposto por
Randon S/A Implementos e Participações

contra a sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá nos autos da Ação Anulatória de débito Fiscal n.o 1012016-96.2019.8.11.0041, pela qual foram julgados improcedentes os pedidos da inicial (id. 138245772, pp. 1/4), que visavam a desconstituição do TAD lavrado em seu desfavor pela Fazenda Pública.

Nas razões do seu recurso (id. 138245787, pp. 1/13) a empresa Apelante alega, em suma, que:

- teve lavrado contra si o TAD n.o 1129489-8, que culminou com a aplicação de multa no valor de R$ 116.415,00 (cento e dezesseis mil, quatrocentos e quinze reais), sob a imputação de haver reutilizado Nota Fiscal emitida anteriormente (NFe n.o 767.435);

- o que houve contudo, foi que por um equívoco operacional, o referido documento fiscal acompanhou a NFe n.o 768.172, esta sim emitida para acobertar a operação que tratava da venda de um
semi reboque bitrem graneleiro;

- ambas as Notas Fiscais tinham o mesmo destinatário da operação nelas informada e na data em que realizada a fiscalização, houve, de fato, a circulação da NFe 767.435, mas não da mercadoria nela descrita, de modo que o equívoco cometido não pode servir de motivo para justificar a incidência da multa prevista no art. 45, IV, “
j
”, da Lei Estadual n.o 7.098/98, pois em razão dele não houve qualquer lesão ao erário;

- a sentença foi omissa quanto ao argumento deduzido na inicial, de que é indevida a alíquota de ICMS aplicada na ocasião pelo Fisco Estadual, de 17% (dezessete por cento), sendo incidente sobre a operação a alíquota de 7% (sete por cento), aplicada em operações interestaduais de circulação de mercadorias e serviços de transporte interestadual;

- além disso, a multa foi aplicada em patamar abusivo, correspondente a 100% (cem por cento) sobre o valor da operação.

Requer, ao final, o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e anulado o TAD n.
o
1129489-8. Alternativamente, postula a reforma parcial da sentença, para que seja revista a alíquota de ICMS aplicada sobre a operação, com a sua readequação ao patamar de 7% (sete por cento), bem como a redução da multa aplicada, no montante abusivo de 100% (cem por cento) sobre o valor da operação.

Em sede de contrarrazões (id. 138245791, pp. 1/25) o Apelado refuta os fundamentos despendidos no Apelo e requer, ao final, o desprovimento do Recurso e a manutenção da sentença em sua integralidade.

Recurso tempestivo (id. 138245789).

Preparado (id. 138282694).

Contrarrazões apresentadas tempestivamente (id. 138245792).

Intimado a se manifestar sobre a lide, o Ministério Público entendeu desnecessária a sua intervenção (id. 138347672).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de controvérsia estabelecida por meio de Recurso de Apelação interposto por
Randon S/A Implementos e Participações
onde se visa discutir o alegado desacerto da sentença que manteve o TAD lavrado pela Fazenda Pública
e, diante dos diferentes temas abordados nas razões recursais, serão abordados em tópicos distintos.

I -
Legalidade do TAD n.o 1129489-8

De início, mister se faz analisar a legalidade do TAD lavrado em desfavor da Apelante, pois dele decorrem as demais consequências combatidas no Apelo.

De acordo com o TAD n.o 1129489-8 (id. 138245729, pp. 1/11), a Apelante foi autuada porque flagrada reutilizando a NFe n.o 767.435, com passagem anteriormente registrada no sistema da SEFAZ/MT.

A emissão dos documentos fiscais correspondentes à operação realizada, bem como a necessidade de que estes acompanhem a mercadoria durante todo o transporte até o seu destino final constitui obrigação acessória, prevista em Lei, destinada a proporcionar ao fisco o pleno exercício do Poder de Polícia e de fiscalização do devido recolhimento dos impostos devidos.

Nesse esteio, o teor do art. 113, do CTN, com o necessário destaque de seu § 3o:

“Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.

§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.”
(
g.n.
)

Extrai-se do §3o, acima, que a simples inobservância da obrigação acessória se converte em obrigação principal, o que implica dizer que, havendo previsão em lei de que o descumprimento de determinada obrigação configura ilícito administrativo-tributário, passível de penalização, uma vez ocorrido o fato e havendo a devida subsunção deste à norma existente, a aplicação da penalidade prevista em Lei é medida que se impõe.

Em reforço ao que dispõe o dispositivo legal acima citado, destaca-se o art. 136, também do CTN:

“Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.”

Como é possível extrair do dispositivo supramencionado, a Lei não exige o dolo para que reste caracterizada a infração tributária, bastando a presença da culpa.

A fim de melhor esclarecer a questão, tem-se a lição de Paulsen (2021):

“A responsabilidade por infrações à legislação tributária é disciplinada pelos arts. 136 a 138 do CTN.

Na sua primeira parte, o art. 136 estabelece que a responsabilidade por infrações independe da intenção do agente ou do responsável. Com isso, dispensa o dolo como elemento dos tipos que definem as infrações tributárias.
A regra geral em matéria de infrações tributárias, assim, é que a culpa é suficiente para a responsabilização do agente.
A necessidade do dolo é que deve ser exigida, quando assim entender o legislador.

Nessa mesma linha,
RUY BARBOSA NOGUEIRA
ensina: ‘[...] o que o art. 136, em combinação com o item III do art. 113, deixa claro é que, par a matéria da autoridade, imputabilidade ou punibilidade,
somente é exigida a intenção ou dolo para os casos das infrações fiscais mais graves e para as quais o texto da lei tenha exigido esse requisito
. Para as demais, isto é, não dolosas, é necessário e suficiente um dos três graus de culpa. De tudo isso decorre o princípio fundamento e universal, segundo o qual, se não houver dolo nem culpa, não existe infração da legislação tributária’.

[...] Em matéria de infrações à legislação tributária não se requer, como regra, que o agente tenha a intenção de praticar a infração, bastando que aja com culpa. E a culpa é presumida, porquanto cabe aos contribuintes agir com diligência no cumprimento das suas obrigações fiscais. Essa presunção relativa pode ser afastada pelo contribuinte que demonstre que agiu diligentemente”.
(
In
Curso de direito tributário completo – 12 ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2021,
e-book
)

Resta claro, portanto, que, ainda que não haja prejuízo ao erário, bem como intenção de burla ao fisco,
é passível de punição a conduta do contribuinte
que, deixando de agir com a diligência necessária, acaba por infringir dispositivo legal que impõe o cumprimento de obrigação acessória.

Para o caso vertente, fica evidente a ocorrência de culpa no descumprimento da legislação fiscal, pois a Apelante expressamente admite o equívoco no envio do documento fiscal para registro no sistema de fiscalização da SEFAZ/MT, por duas vezes, conduta que se subsume ao disposto no
art. 45, IV, “
j
”, da Lei Estadual n. 7.098/98, abaixo transcrito:

“Art. 45 O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:

[...]

IV - infrações relativas a documentos fiscais e impressos fiscais, quando apuradas através de levantamento ou ação fiscal:

j) reutilização em outra operação ou prestação de documento fiscal - multa equivalente a 100% (cem por cento) do valor da operação ou da prestação ou, à falta deste, do valor indicado no documento exibido; (...).”

À vista disso, não há qualquer ilegalidade na emissão do TAD lavrado em desfavor da Apelante, pois lavrado em observância à Lei, com a aplicação da penalidade prevista para a situação ali descrita.

II -
A alíquota de ICMS aplicável ao caso da Apelante

Diz a Apelante que a sentença foi omissa quanto ao argumento deduzido na inicial, de que é indevida a alíquota de ICMS aplicada pelo Fisco Estadual, em 17% (dezessete por cento), e que sobre a operação incidiria a alíquota de 7% (sete por cento), que é aquela aplicada sobre operações interestaduais de circulação de mercadorias e serviços de transporte interestadual, conforme a Resolução n.o 22/1989 do Senado Federal.

A omissão apontada foi objeto de Embargos de Declaração por parte da Apelante e, conquanto o recurso tenha sido rejeitado, constata-se que a omissão permanece, sendo possível o seu julgamento ante o prequestionamento ficto decorrente do manejo dos Aclaratórios.

Sobre a alíquota aplicável ao caso vertente, tem-se que a Resolução n.o 22/1989 do Senado Federal assim dispõe:

“Art. 1° A alíquota do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, nas operações e prestações interestaduais, será de doze por cento.

Parágrafo único.
Nas operações e prestações realizadas nas Regiões
Sul e Sudeste, destinadas às Regiões Norte, Nordeste e
Centro-Oeste
e ao Estado do Espírito Santo, as alíquotas serão:

I - em 1989, oito por cento;

II - a partir de 1990, sete por cento.
”
(
g.n.
)

A aludida Resolução foi editada pelo Senado Federal atendendo à competência constitucional que lhe foi atribuída, com a finalidade de impedir a chamada “guerra fiscal” entre os Estados da Federação e, por isso, fixou as alíquotas que devem incidir nas operações interestaduais de circulação de mercadorias e serviços de transporte.

Por seu turno, o Apelado sustenta, em contrarrazões, que a alíquota de 17% aplicada é a correta e que os 7% (sete por cento) previstos na Resolução do Senado Federal somente se aplicariam caso a operação realizada fosse considerada idônea, conforme o trecho que colaciono a seguir:

“Insta acentuar que o pedido de revisão de lançamento apresentado em relação ao TAD n.° 1129489-8
foi analisado adequadamente pela autoridade fazendária e, com propriedade, indeferido
, inclusive, bem rebate os argumentos contidos na exordial, conforme abaixo transcrito:

[...]

Quanto a alegação de que a alíquota incidente no caso em comento é de 7% (sete por cento), de acordo com a previsão legal constante na Resolução no 22/1989 do Senado Federal, temos que a alíquota no Estado de Mato Grosso é de 17%, com exceções.

Art. 95 As alíquotas do imposto são: (cf. caput do art. 14 da Lei n° 7.098/98)

I - 17% (dezessete por cento), ressalvadas as hipóteses expressamente previstas nos incisos II a VII deste artigo: (cf. inciso I do caput do art. 14 da Lei n° 7.098/98).

a) nas operações realizadas no território do Estado;

b) (revogado) (cf. art. 11 da Lei n° 10.337/2015 - efeitos a partir de 1° de janeiro de 2016) (Revogada pelo Dec. 381/2015)

c) nas importações de mercadorias ou bens do exterior;

d) nas prestações de serviços de transporte realizadas no território do Estado, ou quando iniciadas no exterior;

e) (revogado) (cf. art. 11 da Lei n° 10.337/2015 - efeitos a partir de 1° de janeiro de 2016) (Revogada pelo Dec. 381/2015)

A alíquota de 7% que o contribuinte alega é a interestadual, a qual seria concedida como crédito, se a transação fosse considerada idônea.

Isto posto, constatamos que toda a documentação apresentada neste processo não tem o condão de provar que não houve reutilização de notas fiscais”.
(id. 138245791, pp. 6, 13 e 14)

A despeito dos fundamentos vertidos em contrarrazões, tenho que nessa parte o Apelo merece provimento uma vez que, de acordo com a Carta Magna - como já acima destacado - é do Senado Federal a competência para deliberar sobre as alíquotas de ICMS aplicáveis às operações e prestações interestaduais e de exportação:

“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

[...]

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

[...]

§ 2o O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

[...]

IV -
resolução do Senado Federal, de iniciativa do Presidente da República ou de um terço dos Senadores, aprovada pela maioria absoluta de seus membros, estabelecerá as alíquotas aplicáveis às operações e prestações, interestaduais e de exportação
; (...)” (g.n.)

Dessarte, o fato de ter a Apelante incidido em infração a obrigação acessória não justifica e nem fundamenta a aplicação de alíquota diversa daquela prevista pela norma competente para esse fim, que outra não é senão a editada pelo Senado Federal na Resolução n.o 22/1989.

Por todo o exposto, o recurso deve ser conhecido e provido nessa parte, para reduzir a alíquota de ICMS aplicada pelo Apelado em desfavor do Apelante para 7% (sete por cento), como previsto na Resolução n.o 22/1989.

III -
Multa aplicada em patamar abusivo

Ainda de acordo com a Apelante, a multa por descumprimento da obrigação acessória foi aplicada em patamar abusivo, correspondente a 100% (cem por cento) sobre o valor da operação e o exame do TAD demonstra que o valor da mercadoria acobertada pela NFe n.o
767.435 era de R$ 99.500,00 (noventa e nove mil e quinhentos reais), sendo a multa aplicada em montante correspondente a 100% (cem por cento) desse valor, gerando um passivo
tributário de R$ 99.500,00 (noventa e nove mil e quinhentos reais).

A fim de ilustrar o raciocínio aqui exposto, coloco em destaque os valores descritos no TAD, dentre eles o da multa aplicada ao contribuinte:

·

Valor tributado:
R$ 99.500,00
(NFe n.o 000767435 - id. 138245729, p. 8)

·

Base de cálculo:
R$ 99.500,00

·

ICMS (17%):
R$ 16.915,00

·

Multa (100%):
R$ 99.500,00

·

Total a recolher:
R$ 116.415,00

Dos valores acima destacados, percebe-se que a multa aplicada em desfavor da Apelante corresponde a mais de cinco vezes o valor do imposto antes calculado, merecendo destaque o fato de que, para tanto, considerou-se incidente a alíquota de 17
%
quando sobre ele deve incidir a de
7
%
(vide item II, acima).

A esse respeito, a Suprema Corte tem entendido que só não há efeito de confisco, ou abusividade, quando aplicada a multa no equivalente a 100% (cem por cento) do valor
do tributo
, entendimento este que tem sido seguido pela jurisprudência desta Corte:

“RECURSOS DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DOS SÓCIOS CONSTANTES NA CDA – AFASTADA - CONTRATO DE COMODATO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NA AÇÃO DE BASE – ÔNUS DA PROVA – INCIDÊNCIA DO ICMS -
MULTA NÃO SUPERIOR A 100% DO VALOR DO TRIBUTO - PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO OBSERVADO
– LEGALIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO – RECURSO CLARO S.A DESPROVIDO – RECURSO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO.
1. (...) 2. “Para obter a isenção da incidência do ICMS, deve estar demonstrado que os bens elencados nas notas fiscais são oriundos de prévio contrato de comodato celebrado, circunstância que impede a conclusão de que eram destinados à circulação econômica.” (N.U 0028503-71.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 29/06/2020).
3.
O Supremo Tribunal Federal tem entendido que são confiscatórias as multas punitivas que ultrapassem o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido e no presente caso, a multa punitiva foi aplicada em 100% sobre o valor da operação, o que afasta a irrazoabilidade da medida
.
4. Recurso Claro S.A desprovido, recurso Estado de Mato Grosso provido.”
(N
.U 0052697-67.2015.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Dr.
Agamenon Alcantara Moreno Junior
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19/07/2022, publicado no DJE 26/07/2022) (g.n.)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – TERMO DE APREENSÃO E MERCADORIA – DOCUMENTO FISCAL INIDONEO – RECOLHIMENTO DO TRIBUTO APÓS A ATUAÇÃO DO FISCO ESTADUAL – NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 35-C DA LEI 7.098/98 – LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO –
MULTA APLICADA SOBRE O VALOR DA OPERAÇÃO MERCANTIL – CÁRATER CONFISCATÓRIO
– REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. Legalidade da atuação procedida por Posto de Fiscalização do Fisco Estadual, que apreendeu mercadoria desacompanhada de documento fiscal hábil, na forma da lei. A emissão da nota e o destacamento do tributo, após a fiscalização, não tem o condão de afastar a infração cometida.
2.
A multa aplicada com base no valor da operação, muitas vezes implica em exação superior ao próprio tributo devido, o que implica em afronta ao princípio do não confisco, devendo, nesses casos, segundo entendimento do STF, limitar-se ao valor do imposto
.
3. Apelo parcialmente provido.”
(
N.U 0011479-44.2013.8.11.0004, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Desa.
Maria Erotides Kneip
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19/07/2021, publicado no DJE 23/07/2021) (g.n.)

Como se extrai dos julgados acima transcritos, a multa aplicada no patamar de 100% (cem por cento) sobre o valor da operação realizada equivale mesmo ao perdimento desse bem para o Estado, já que o contribuinte perde, além do valor de custo para a fabricação do bem, a margem de lucro obtida com a venda.

É necessário pontuar, contudo, que não é o caso de sua anulação, mas de sua readequação ao patamar admitido pelo STF como constitucional, até porque esse é o pedido formulado, alternativamente, no Apelo.

Portanto, o Apelo também merece ser acolhido em parte nesse ponto (pedido alternativo), procedendo-se a devida adequação da multa aplicada em desfavor do Apelante, no montante abusivo de 100% (cem por cento) sobre o valor da operação.

Anoto que para a apuração do valor da multa, deverá ser observada a alíquota interestadual de ICMS
incidente sobre a operação
, que é de 7% (sete por cento), como já definido no segundo tópico, acima.

Com a readequação da multa, e da alíquota de ICMS incidente sobre a operação, os valores decorrentes do TAD lavrado em desfavor da Apelante restam estabelecidos no seguinte patamar:

·

Valor tributado:
R$ 99.500,00
(NFe n.o 000767435 – id. 138245729, p. 8)

·

Base de cálculo:
R$ 99.500,00

·

ICMS (7%):
R$ 6.965,00

·

Multa (100%):
R$ 6.965,00

·

Total a recolher:
R$ 13.930,00

Percebe-se, nesse caso, uma redução substancial da multa aplicada em desfavor da apelante e que passa a observar a proporcionalidade e razoabilidade pertinentes à situação de fato relatada no Termo de Apreensão e Depósito, punindo a Apelante em conformidade com o valor do imposto devido na operação, sem que isso acarrete perda patrimonial capaz de caracterizar o efeito de confisco.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Apelo interposto por
Randon S/A Implementos e Participações
e
lhe DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para:

-
reduzir a alíquota de ICMS
cobrada da Apelante para
7% (sete por cento)
, com fundamento na Resolução n.o 22/1989 do Senado Federal, c/c, Art. 150, §2o, IV da Constituição Federal, e

-
estabelecer que a multa aplicada
por meio do TAD n.o 1129489-8,
deve corresponder a 100%
(cem por cento)
do imposto devido
pela operação realizada, observada a alíquota de ICMS, acima referida, de 7% (sete por cento) incidente sobre a operação.

Ante o resultado do julgamento, mantém-se o valor dos honorários fixados na origem, em 10%, procedendo-se, contudo, a distribuição do ônus sucumbencial, devendo o Estado arcar na proporção de 2/3 (dois terços) e o apelante com 1/3, segundo a exegese do art. 86 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023